Tribunal: TJDFT
Processo: 0725596-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMBOIO DO CÃO". PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução criminal. As circunstâncias fáticas não sofreram alteração, subsistindo a higidez dos motivos alinhados para a manutenção dos pacientes no cárcere, como bem destacou o Colegiado de 1o grau.
Na espécie, o alongamento da prisão cautelar está justificado nas particularidades do caso concreto, pois se trata de ação penal de alta complexidade, com pluralidade de réus - 49 (quarenta e nove) divididos em três ações penais, com diferentes advogados, quantidade e diversidade de delitos praticados, desencadeado o processo contra integrantes de organização criminosa extremamente perigosa, formado, inclusive, colegiado em primeiro grau para o julgamento.
Frise-se que com o advento da COVID-19 tem-se um fator dificultador do regular trâmite dos feitos. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da resolução no 332 de 1o de junho de 2020, recomendou, dentre outras medidas, o retorno gradual das audiências a partir do mês de junho. Na mesma linha, a Vara de Execuções Penais, no Pedido de Providências 0401846-72.2020.8.07.0015, em 20/03/2020, proferiu decisão sobre o tema com o escopo de se evitar a circulação de presos fora do presídio e o contato com pessoas de fora do sistema prisional. Na espécie, o início da audiência de instrução e julgamento está marcada para data breve, tendo sido montada estrutura própria para realização dos atos, por sistema misto (presencial e videoconferência), a fim de evitar o risco de contágio para os réus, testemunhas, policiais e agentes públicos envolvidos, inclusive, com o acompanhamento simultâneo por meio da plataforma online Cisco Webex. Portanto, foi necessária a redesignação das datas em razão das medidas de contenção da disseminação da COVID-19, motivo de força maior que justificou o elastecimento da instrução criminal e, portanto, não caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo, não verificada desídia provocada pelo Juízo ou pelo Ministério Público, consideradas as características da crise de saúde instalada no país.
Ordem denegada.